Tribunal: TJSP
Processo: 2000981-58.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Consórcio
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de busca e apreensão convertida em execução - Penhora de 5% da remuneração líquida do executado (que orbita em R$8.900,00 mensais) – Irresignação do devedor ao fundamento de que sua subsistência será comprometida – Descabimento - Possibilidade de relativização da regra da impenhorabilidade de salário em nome da efetividade da execução e desde que a subsistência e

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de busca e apreensão convertida em execução - Penhora de 5% da remuneração líquida do executado (que orbita em R$8.900,00 mensais) – Irresignação do devedor ao fundamento de que sua subsistência será comprometida – Descabimento - Possibilidade de relativização da regra da impenhorabilidade de salário em nome da efetividade da execução e desde que a subsistência e dignidade do devedor não sejam comprometidas – Precedentes – Inexistência de prova, sequer indiciária, de que a penhora combatida de 5% dos rendimentos líquidos do executado (5% de R$8.900,00 que irá resultar em R$445,00) irá comprometer sua subsistência ou dignidade – Decisão mantida – Recurso improvido.